Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-59.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Guaíra – Abono natalino – Inteligência do art. 112 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Guaíra (Lei Municipal no 2.040/02) – Gratificação apurada de acordo com a remuneração percebida no mês de dezembro, indistintamente – Honorários advocatícios - Fixação na fase de cumprimento de sentença, após liquidação do montante condenatório, nos termos do

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Guaíra – Abono natalino – Inteligência do art. 112 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Guaíra (Lei Municipal no 2.040/02) – Gratificação apurada de acordo com a remuneração percebida no mês de dezembro, indistintamente – Honorários advocatícios - Fixação na fase de cumprimento de sentença, após liquidação do montante condenatório, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Sentença reformada em parte - Recurso e reexame necessário parcialmente providos, com observação